Tribunal: TJDFT
Processo: 0762522-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de receptação culposa. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Pretensão de absolvição improcedente (CPP, art. 386, VII). Condenação mantida. Dosimetria. 1a Fase. Circunstância judicial da culpabilidade. Prática de crime no curso de execução penal em meio aberto. Reprovabilidade exacerbada da conduta do réu. Nota negativa mantida. Critério de exasperação da pena-base. Fração de 1/8 do intervalo do preceito secundário do tipo penal em análise. 2a Fase. Agravante da reincidência. Fração majorante de 1/6. Penas intermediária e definitiva redimensionadas. Pena pecuniária reduzida. Proporcionalidade com a reprimenda corporal. Regime semiaberto. Adequação. Requisitos dos arts. 44 e 77 do CP não preenchidos. Dispositivo. Recurso conhecido e parcialmente provido.